Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-41.2023.8.11.0084
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000265-41.2023.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dano Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 919.992.601-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ARMAZENAMENTO IRREGULAR DE MADEIRA NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública, ao fundamento de que o mero descumprimento de normas administrativas não configuraria dano ambiental
presumido, diante da inexistência de prova concreta do efetivo prejuízo ao meio ambiente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o armazenamento irregular de 93,95 m3 de madeira nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente configura dano ambiental material e moral coletivo passível de indenização.

III
. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, dispensando a comprovação de culpa, bastando
a
demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

4.
O armazenamento irregular de madeira nativa sem a devida licença ambiental não constitui mero ilícito administrativo, mas conduta lesiva ao meio ambiente que integra a cadeia de exploração ilegal de recursos florestais, configurando dano material ambiental a ser quantificado em liquidação de sentença.

5.
O dano moral coletivo ambiental é caracterizado pela ofensa ao patrimônio ambiental e aos direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dispensável a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa ou a indignação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

6.
A fixação do valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do impacto social e o caráter pedagógico da sanção, sendo admissível a utilização do método bifásico preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV
. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano material ambiental, a ser fixado em liquidação de sentença, e por dano moral coletivo
no valor de
R$ 28.185,00 (vinte e oito mil cento e oitenta e cinco reais)
, além de determinar a abstenção de atividades sem a devida autorização ambiental,
sob pena
de multa diária.

Tese de julgamento
:
“
1. O armazenamento irregular de madeira nativa sem a devida licença ambiental configura dano material que integra a cadeia de exploração ilegal de recursos florestais, sendo passível de indenização a ser fixada em liquidação de sentença, por arbitramento.
2
. O dano moral coletivo em matéria ambiental decorre da própria violação ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dispensável a demonstração de sentimento coletivo de dor ou indignação. 3. A indenização por dano moral coletivo cumpre função compensatória e pedagógica, devendo ser fixada
com base no método bifásico, considerando
precedentes
em casos análogos e as circunstâncias específicas do caso concreto."

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF
/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/1981,
arts
. 3o,
IV
, e 14, § 1o; CPC, art. 509, I; Lei 7.347/1985, art. 13; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 9o,
IV
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013; STJ,
REsp
1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011; STJ, Súmulas 54 e 362.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comar
ca de
Apiacás
/MT, nos autos da ação civil p
ública no 1000265-41.2023.8.11.0084, ajuizada em face de
LEANDRO PEREIRA DA SILVA
.

A presente
demanda originou-se de
fiscalização realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT)
, em
06 de agosto de 2020
, ocasião em que se
constatou o armazenamento irregular de 93,95 m3 de madeira nativa
, sem que o requerido dispusesse da
devida autorização dos órgãos ambientais competentes para o exercício dessa atividade
.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o mero descumprimento de normas administrativas não implicaria, por si só, na responsabilização civil por danos ambientais, especialmente na ausência de comprovação cabal do dano efetivo ao meio ambiente. Nessa perspectiva, extinguiu-se o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o
MPE
-MT
sustenta que a responsabilidade ambiental possui natureza objetiva, dispensando a comprovação de dolo ou culpa, e que a infração administrativa pelo armazenamento de madeira sem licença válida configura ilícito ambiental passível de sanção. Argumenta que o juízo de primeiro grau não considerou o impacto potencial da atividade de armazenamento de madeira nativa sem a devida licença, conduta que implica risco à preservação ambiental, especialmente no combate ao desmatamento ilegal.

Ao final, pugna pela reforma da sentença
.

O apelado, intimado, não apresentou contrarrazões, em razão da revelia já decretada nos autos originários.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer favorável ao provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
d
e apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comar
ca de
Apiacás
/MT,
que,
nos autos da ação civil p
ública no 1000265-41.2023.8.11.0084, ajuizada em face de
LEANDRO PEREIRA DA SILVA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o mero descumprimento de normas administrativas não seria suficiente para configurar
o
dano ambiental presumido,
di
ante
d
a
inexistência
de prova
concreta do efetivo prejuízo ao meio
ambiente.

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais coletivos, em virtude do armazenamento irregular de 93,95 m3 de madeira nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Examina-se também a viabilidade da imposição de obrigação de não fazer, consistente em abster-se de realizar atividades relativas ao transporte, manutenção, exposição à venda ou comercialização de madeira sem a devida autorização e licença dos órgãos ambientais competentes,
sob pena
de multa diária em caso de descumprimento.

Inicialmente
, destaca-se

que o meio ambiente equilibrado é um direito fundamental consagrado no art. 225 da Constituição Federal, que dispõe:

"Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes
e futuras gerações.

[...]

§
3o
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
”

Em igual
sentido, a Lei Federal 6.938/81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 3o, inciso
IV
, define como poluidor
"
a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
”
.

Adem
ais, o
§ 1o do
artigo
14
da referida
lei, reforça que:

"§ 1o
Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”
.

[
g.n
.]

Estes dispositivos consagram a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, dispensando-se a comprovação de culpa, bastando
a
demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

No caso em exame,
resta incontroversa a prática de conduta em desacordo com as normas de proteção ambiental por parte do apelado
, consubstanciada no
armazenamento de 93,95 m3 de madeira nativa sem a devida licença ambiental válida
, regularmente expedida pela autoridade competente
. Tal irregularidade encontra-se
devidamente comprovada
por meio do
Auto de Infração n.o 151528
, do
Auto de Inspeção n.o 178847
, do
Termo de Apreensão n.o 101644
, do
Termo de Depósito n.o 103957
, bem como do
Recibo de Doação no 101666
, todos datados de
06 de agosto de 2020
, conforme documentos constantes nos autos (Id.
220321798, p
.

10-19).

Cumpre ressaltar que o próprio apelado confessou a responsabilidade pela exploração e depósito da madeira ilegal, conforme se verifica do
Relatório Técnico n.° 239/
DUDALTAFLO
/SEMA/2020
(Id.

220321798
, p.
20-26),
no qual consta que
"o Sr. Leandro Pereira da Silva também se apresentou na Delegacia de Polícia do município de
Apiacás
/MT onde confirmou que os referidos maquinários são de sua propriedade e que a exploração e o depósito da madeira ilegal são de sua responsabilidade"
.

Ademais, o requerido foi revel no processo, não tendo contestado os fatos narrados na inicial, o que reforça a presunção de veracidade das alegações do
apelante
.

Diferentemente do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, compreendo que o armazenamento irregular de madeira nativa sem a devida licença não constitui mero ilícito administrativo, mas sim conduta lesiva ao meio ambiente que integra a cadeia de exploraçã
o ilegal de recursos florestais
.

Esta interpretação está em con
sonância com a jurisprudência deste Sodalício
, que reconhece o dano ambiental decorrente do armazenamento irregular de madeira:

“
O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiente
”
.

(
N.U
.
0000097-35.2010.8.11.0109,
Rel. Dr.
Agamenon Al
cântara Moreno Jú
nior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 05.07.
2022)
.

Verifica-se, portanto, que o
ordenamento jurídico pátrio
confere
especial tutela ao meio ambiente
, impondo
responsabilidade àquele que, de qualquer modo, contribua para a cadeia de exploração ilegal de recursos florestais
. Nesse contexto, inclui-se, de forma inequívoca, a
conduta de armazenar madeira nativa sem a devida licença ambiental
, prática que se insere no rol de ilícitos ambientais previstos na legislação vigente.

Ademais, a
existência de sanções nas esferas penal e
administrativa não exclui a responsabilidade civil pelos danos causados, conforme determinam o art. 225, § 3o, da Constituição Federal e o
art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, acima transcritos.

No que tange à configuração do
dano material ambiental
, entendo que este decorre da própria conduta ilícita de armazenar madeira nativa sem a devida autorização, uma vez que tal prática integra e fomenta a cadeia ilegal de exploração florestal, contribuindo para o aumento do desmatamento e, consequentemente, para a degradação ambiental.

A quantificação da indenização, por sua vez, deve ser fixada em fase própria de liquidação de sentença, mediante arbitramento, conforme dispõe o art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil, assegurando-se, assim, o rigor técnico e a devida correspondência com a realidade fática dos autos. Tal entendimento
, cumpre
salientar, tem sido reiteradamente acolhido não apenas por esta c. Câmara (v.g.,
N.U
. 1001665-73.2023.8.11.0025 e 1000419-79.2021.8.11.0100, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, j.

1
2.02.2025), como também pelas Segunda e Terceira Câmaras de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça (v.g.,
N.U
. 1000730-59.2020.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.12.2024; e
N.U
. 1000163-02.2023.8.11.0025, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.12.2024).

No que concerne ao
dano moral coletivo
ambiental
, o
Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que

é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado', uma vez que 'o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado”
(
REsp
1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

Ademais, a Resolução n.o 433/2021 do Conselho Nacional de Justiça reforça o compromisso do Poder Judiciário na tutela do meio ambiente, ao estabelecer que a Política Nacional do Poder Judiciário para o Clima e Meio Ambiente se desenvolverá com base, entre outros, no princípio do poluidor-pagador,
previsto no art. 4o,
VIII
, da Lei 6.938/81, bem como nos princípios da precaução, prevenção e solidariedade
intergeracional
(art. 1o, I, da Resolução).

No caso em apreço, impõe-se ressaltar que restou devidamente comprovado o
dano ambiental
, materializado no

armazenamento de 93,95 m3 de madeira nativa sem a devida licença válida outorgada pela autoridade
ambiental
competente
, extraída do bioma Amazônia, constatada por fiscalização empreendida em 06 de agosto de 2020
no imóvel rural denominado Fazenda Universal, localizado no município de
Apiacás
/MT, conforme demonstrado pelo
Auto de Infração n° 151528, Auto de Inspeção n° 178847, Termo de Apreensão n° 101644, Termo de Depósito n° 103
957 e Recibo de Doação n° 101666, todos datados de 06.08.2020 (Id.
220321798, p.
10-19).

Outrossim
, o
nexo de causalidade
resta plenamente evidenciado, uma vez que
o próprio apelado confessou a responsabilidade pela exploração e depósito da madeira ilegal, conforme se verifica do Relatório Técnico n° 239/
DUDALTAFLO
/SEMA/2020
(Id.
220321798
, p. 20-26),
no qual consta
:

"
[...]

o Sr. Leandro Pereira da Silva também se apresentou na Delegacia de Polícia do município de
Apiacás
/MT onde confirmou que os referidos maquinários são de sua propriedade e que a exploração e o depósito da madeira ilegal são de sua responsabilidade"
.

Tal conduta configura grave afronta ao patrimônio ambiental, transgredindo não somente o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme preceitua a Constituição Federal.
Oportuno ressaltar que a degradação de
floresta nativa no bioma Amazônia compromete diretamente a biodiversidade, impactando a estabilidade climática, a qualidade do ar e a disponibilidade dos recursos hídricos. A magnitude e a extensão dos danos evidenciam a necessidade premente de medidas rigorosas para conter e reparar tais prejuízos, garantindo a integridade dos ecossistemas e a perpetuação dos serviços ambientais essenciais à vida.

Portanto, diante dos atos perpetrados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade, impõe-se a
reforma da sentença
com a consequente condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso inafastável com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

Na fixação do
quantum
indenizatório
, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a extensão do impacto social, a capacidade econômica do agente responsável e o caráter pedagógico da sanção. Nos termos do artigo 14 da Resolução no 433/2021 do CNJ, a condenação por dano ambiental deve considerar, além desses aspectos, a repercussão do dano na mudança climática global, os prejuízos difusos suportados por povos e comunidades atingidos e o efeito dissuasório da medida. Compete ao magistrado, portanto, estabelecer a indenização de forma criteriosa, alinhando os aspectos compensatório e punitivo à luz das particularidades do caso concreto, de modo a assegurar tanto a reparação efetiva quanto a prevenção de novas condutas lesivas.

Diante deste contexto, apresenta-se perfeitamente admissível a utilização do
método bifásico
para a fixação do valor do dano moral coletivo, amplamente consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim, a arbitrariedade decorrente de critérios puramente subjetivos do julgador. Tal metodologia compreende: (
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e (
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ,
REsp
1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo
decorrente do armazenamento ilegal de madeira,
têm arbitrado o valor da
indenização no
patamar de R$
20.000,00 (vinte mil reais)
, conforme informações retiradas
dos seguintes processos judiciais: (
i
)

N.U
.
1019614-77.2022.8.11.0015,
Rel. Des.
Luiz Octávio
Oliveira Saboia Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 02.04.
2025
; e
(
ii
)

N.U
.
1000075-30.2023.8.11.0100,
Rel. Desa.
V
andymara
Galvã
o Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 05.02.
2025
;

No presente caso, restou comprovada a apreensão de
93,95 m3 de madeira em toras
, pertencentes a diversas essências,
extraídas no bioma Amazônia
. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como diante da gravidade da conduta perpetrada pelo apelado, que manteve em depósito expressivo volume de madeira nativa sem a devida licença ambiental, contribuindo, assim, de forma direta, para a cadeia de exploração ilegal de recursos florestais, impõe-se a fixação de indenização por dano moral coletivo.

Considerando, ainda, o caráter punitivo e pedagógico que norteia a reparação por danos morais coletivos em matéria ambiental, arbitra-se como valor base a quantia de
R$ 300,00 (trezentos reais) por metro cúbico
de madeira apreendida.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, fixa-se o valor da indenização por danos morais coletivos em
R$ 28.185,00 (vinte e oito mil,
cento e oitenta e cinco reais)
, montante
que se revela condizente com os parâmetros adotados pelas Câmaras de Direito Público
e Coletivo deste e.
Tribunal de Justiça em situações análogas.

Por fim, considerando a gravidade da condu
ta e o princípio da prevenção
em matéria ambiental, determino que o apelado se abstenha de promover qualquer atividade referente ao transporte, manutenção, exposição à venda ou outros modos de comercialização de madeira, sem a devida autorização e licença dos órgãos ambientais competentes,
sob pena
de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

I
naplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação
supra
,

DOU

PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença e condenar
o
apelad
o:

1.
A
o pagamento de indenização por dano material ambiental, em valor a ser fixado em fase de liquidação
de sentença, por arbitramento, nos termos do artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.
A
o pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$
28.185,00 (vinte e oito mil cento e oitenta e cinco reais).

3.
A a
bste
r-se

de promover qualquer atividade referente ao transporte, manutenção, exposição à venda ou outros modos de movimentação de madeira, sem a devida autorização e licença dos órgãos ambientais competentes,
sob pena
de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Os valores
descritos nos itens
1
e 2 deverão ser revertidos ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (
FEMAM
), conforme o disposto no artigo 13 da Lei 7.347/1985 e o artigo 9o, inciso
IV
, da Lei
Complementar Estadual 38/1995.

Nos termos da
Lei
14.905/2024
, incidirão sobre o valor da condenação:
(
i
) juros moratórios
, a serem calculados com base na
Taxa Selic
, a contar da data do evento danoso, conforme orientação consolidada na
Súmula 52 do S
TJ
; e
(
ii
) correção monetária
, que deverá observar a variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
até a data do arbitramento, a partir da qual incidirá cumulativamente a correção monetária, nos termos do que dispõe a
Súmula 362 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025